Tribunal: TJMT
Processo: 0009892-63.2008.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009892-63.2008.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONALDO MACHADO TRINDADE - CPF: 142.506.321-72 (APELANTE), FABIANO PENALVA VERDOLIN - CPF: 879.860.601-82 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA - CPF: 913.306.881-04 (ADVOGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), MARIA JOSE BISPO GOMES TRINDADE - CPF: 366.986.011-87 (APELANTE), ALFREDO MIGUEL SABO - CPF: 002.442.018-20 (APELADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), REGINA CELIA ROBERTO SABO - CPF: 214.090.348-01 (APELADO), MARIA AUXILIADORA PIMENTEL JACOBINA - CPF: 496.281.351-04 (APELADO), ANTONIO MARIANO JACOBINA NETO - CPF: 119.345.811-00 (APELADO), NAZIH MELHEM HAMZE - CPF: 173.904.271-91 (APELADO), LABIB MELHEM HAMZE - CPF: 482.341.411-04 (APELADO), ZAHIA ANIS ABOU DIAB (APELADO), ANIS MELHEM HAMZE - CPF: 910.897.511-68 (APELADO), SALIM TABET HAMZE (APELADO), SAMIR MELHEM HAMZE - CPF: 453.515.201-25 (APELADO), REFAAT SAMIR HAMZE - CPF: 741.548.691-91 (APELADO), CARLOS IHAMBER HUGUENEY D REZENDE - CPF: 232.210.381-00 (APELADO), ANA LARA MANIA LORDANI REZENDE - CPF: 617.043.001-00 (APELADO), NEIVA BOFF PEREIRA - CPF: 569.563.551-91 (APELADO), MARIA AUXILIADORA PIMENTEL JACOBINA - CPF: 496.281.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARIANO JACOBINA NETO - CPF: 119.345.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LABIB MELHEM HAMZE - CPF: 482.341.411-04 (TERCEIRO INTERESSADO), REFAAT SAMIR HAMZE - CPF: 741.548.691-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS IHAMBER HUGUENEY D REZENDE - CPF: 232.210.381-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LARA MANIA LORDANI REZENDE - CPF: 617.043.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIVA BOFF PEREIRA - CPF: 569.563.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NAZIH MELHEM HAMZE (TERCEIRO INTERESSADO), ZAHIA ANIS ABOU DIAB (TERCEIRO INTERESSADO), ANIS MELHEM HAMZE (TERCEIRO INTERESSADO), SALIM TABET HAMZE (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIR MELHEM HAMZE - CPF: 453.515.201-25 (TERCEIRO INTERESSADO), RÉUS AUSENTES, INCERTOS e DEMAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO), RÉUS AUSENTES, INCERTOS e DEMAIS INTERESSADOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEEFERIMENTO DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS – NÃO OCORRÊNCIA – PERDA DE PRAZO – PRELIMINAR REJEITADA – SENTENÇA PROFERIDA ANTES DE DECORRIDO O PRAZO PARA APRESENTADAÇÃO DOS MEMORIAIS – ADMISSIBILIDADE – PREJUÍZO – AUTORES SUCUMBENTES – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Se os autores perderam o prazo para apresentação das testemunhas, não cabe alegar cerceamento de defesa.

Ocorre violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando a sentença é proferida antes do decurso de prazo das alegações finais.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis que julgou improcedente a Ação de Usucapião Extraordinária, manejada pelos recorrentes, condenando-os nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Interpostos Embargos de Declaração, não foram acolhidos.

Os apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento da oitiva das testemunhas por eles arroladas.

Também arguem a nulidade sentença por cerceamento de defesa pelo fato de não lhes ter sido oportunizada a apresentação dos memoriais, uma vez que a gestora judicial certificou o decurso de prazo para apresentação dessa peça.

No mérito alegam que não foi comprovada nenhuma resistência à posse deles, recorrentes, pois se baseia em contrato de locação com terceiros estranhos à lide e em local diverso dos imóveis objeto da demanda.

Dizem que ficou provada a posse desde o ano de 1992 nos imóveis, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença e determinada a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões no Id 176440759-pág. 01/13.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os ora apelantes ajuizaram a Ação de Usucapião Extraordinária contra Alfredo Miguel Sabó e sua esposa Regina Célia Roberto Sabó, alegando que exercem há quase 15 anos a posse mansa e pacífica do imóvel objeto da matrícula n. 1.277, constituído pelos lotes 11, 12, 14, 15 e 16 do loteamento denominado Cidade Salman, da cidade e Comarca de Rondonópolis.

Preliminar – cerceamento de defesa diante da não oitiva de testemunhas apresentadas pelos autores/apelantes

A audiência de instrução foi designada 23/11/22 e determinada a intimação das partes para apresentarem, no prazo de 10 dias, o rol de testemunhas (id 176440740-pág. 01/10).

Essa decisão foi publicada em 12/08/22, findando-se o prazo em 26/08/22. Contudo, os autores/apelantes apresentaram a relação das testemunhas em 02/09/2022, portanto, fora do prazo, conforme certificado no Id 176440743-pág.01.

Logo, não houve cerceamento de defesa, mas perda de prazo para apresentação das testemunhas no prazo assinalado pelo juiz
a quo
.

Rejeito a preliminar.

Preliminar - cerceamento de defesa - ter sido oportunizada a apresentação dos memoriais, uma vez que a gestora judicial certificou o decurso de prazo para apresentação dessa peça.

Em 23/11/22, na audiência de instrução e julgamento, o juiz
a quo
considerou prejudicada a oitiva das testemunhas dos autores diante da intempestividade da apresentação do rol, deu por encerrada a instrução processual e converteu as alegações finais em memoriais, concedendo o prazo de 15 dias para apresentação.

Em 05/12/2022 o gestor judiciário da 2ª Vara Cível certificou que decorreu o prazo sem a manifestação do autor e do réu acerca dos memoriais (id 176440748-pág. 01), vindo o magistrado a proferir sentença.

Essa certidão está incorreta pois as partes teriam o prazo de 15 dias úteis para se manifestarem, mas em decorrência da informação equivocada, a sentença foi proferida sem que as partes tivessem a oportunidade de apresentarem os memoriais.

A previsão legal de concessão de prazo para alegações finais está contida no artigo 364 do CPC, referente à audiência de instrução e julgamento. Ou seja: somente se verifica a necessidade e oportunização de prazo para memoriais (alegações finais) na hipótese de realização de audiência de instrução e julgamento, com produção de prova oral, o que ocorreu no caso em comento.

Logo, é inegável a ocorrência de cerceamento de defesa do autor/apelante.

Dispõe o artigo 364, § 2º do CPC:

"Art. 364. Finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogável por 10 (dez) minutos, a critério do juiz.

(...)

§ 2º Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, assegurada vista dos autos.

Deve ser considerado que, por meio dos memoriais, última peça processual que pode ser apresentada na fase de conhecimento, as partes podem trazer elementos e argumentos, com o objetivo de influenciar a decisão do Juízo, necessários ao enfrentamento do mérito. Mas essa oportunidade não foi conferida aos autores/apelantes e nem aos requeridos, apesar que estes últimos deixaram de recorrer em razão de terem sido vitoriosos da ação.

Portanto, quem teve provável prejuízo com a não apresentação dessa peça foram os autores, que sucumbiram na ação e já tinham sido prejudicados com o fato de suas testemunhas não terem sido ouvidas.

Nesse sentido:

Apelação cível – Infância e Juventude – Acolhimento Institucional – Sentença que julgou procedente a demanda, determinando o acolhimento institucional da criança – Ausência de intimação da defesa para apresentação de alegações finais – Nulidade – Violação aos princípios do contraditório e ampla defesa –
Sentença proferida sem apresentação de alegações finais pelos requeridos – Decisão surpresa – Violação aos artigos 9º, 10 e 364, § 2º, ambos do Código de Processo Civil – Anulação da r. sentença
– Devolução dos autos à origem para intimação dos requeridos para apresentação de alegações finais – Apelo provido.
(TJ-SP - AC: 10082653120228260348 Mauá, Relator: Guilherme Gonçalves Strenger (Vice Presidente), Data de Julgamento: 28/06/2023, Câmara Especial, Data de Publicação: 28/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS – PRAZO SUCESSIVO PARA ALEGAÇÕES FINAIS CONSIGNADO PELO JUÍZO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO –
JULGAMENTO DO FEITO APÓS APRESENTADAS ALEGAÇÕES FINAIS DA PARTE AUTORA, ANTES DE ENCERRADO O PRAZO PARA A PARTE RÉ - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– VIOLAÇÃO AO § 2º DO ART. 364 DO CPC -
NULIDADE DA SENTENÇA
– RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA OPORTUNIZAR A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELA PARTE REQUERIDA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DA PARTE REQUERENTE POR UNANIMIDADE. (Apelação Cível Nº 202300804767 Nº único: 0029277-61.2018.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Luiz Antônio Araújo Mendonça - Julgado em 09/05/2023)
(TJ-SE - AC: 00292776120188250001, Relator: Luiz Antônio Araújo Mendonça, Data de Julgamento: 09/05/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Isso posto, acolho a preliminar para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para regular processamento do feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023